Tribunal: TJDFT
Processo: 0753622-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753622-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela interessada, Associação do Assentamento FURNAS e Outros, em face da r. decisão proferida em 7/12/2023, pelo d. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo Espólio de Alcides Aquino Leite, deferiu o pedido de reintegração do Autor na posse do imóvel descrito como Fazenda Retiro, Ponte Alta Norte, com 226 ha, matrícula no 13.997 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 180805918, na origem). Os Agravantes pugnaram pela concessão de antecipação da tutela recursal, obstando a reintegração do Autor/Agravado na posse do imóvel, até o final julgamento do Agravo de Instrumento. Todavia, o pleito antecipatório restou prejudicado, uma vez que, quando da distribuição do recurso a esta relatoria, a decisão agravada já havia sido cumprida (ID 54553773). Nas contrarrazões, o Autor/Agravado alegou a irregularidade da representação processual dos Agravantes e impugnou o pedido de gratuidade de justiça aduzido na exordial do Agravo (ID 56870436). Foi determinada, então, a intimação dos Agravantes para regularizarem a representação processual e acostarem aos autos as respectivas declarações de hipossuficiência econômica, acompanhadas de documentos aptos à comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pleito de gratuidade de justiça (ID 60493892). Em resposta, os Agravantes juntaram documentos e peticionaram informando que a r. decisão agravada fora suspensa pelo d. Juízo de origem, diante da necessidade de dilação probatória no Interdito Proibitório originário, bem como em face do julgamento do AI no 0735087-04.2023.8.07.0000, interposto em sede de ação de reintegração de posse diversa, ajuizada pelo mesmo Autor/Agravado sobre idêntica área, na qual foi indeferida a liminar. Diante de tais fatos, os Agravantes requereram a suspensão da tramitação do presente Agravo de Instrumento (ID 60995398). Intimado para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pelos Agravantes, o Autor/Agravado, Espólio de Alcides Aquino Leite, informou que o imóvel foi novamente ocupado por invasores, que edificaram cerca de 10 (dez) barracos e colocaram um cadeado na porteira, obstando o acesso ao local. Assim, requer o prosseguimento deste Agravo de Instrumento, com indeferimento do pedido de gratuidade de justiça feito pelos Agravantes, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica (ID 61884216). É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça no presente Agravo de Instrumento, diante da juntada da Declaração de Hipossuficiência Econômica (ID 60995403), das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (IDs 60995405 a 60995407) e demais documentos (IDs 60996109), que demonstram a ausência de atividade financeira das Associação Agravante. Mediante consulta aos autos originários, constata-se que a r. decisão agravada, que deferira a liminar de reintegração de posse em favor do Autor/Agravado, foi suspensa por decisão proferida pelo d. juiz monocrático em 11/4/2024 (ID 193016778, na origem), nos seguintes termos: “(...) Pelo que se compreende do acórdão acostado ao id 182271363, a 8a Turma Cível confirmou decisão proferida em outro Juízo, que denegava reintegração de posse sobre mesma área. Aparentemente, pois, há contradição entre a liminar deferida neste feito e os efeitos da decisão confirmada pelo Tribunal. Os mesmos fatos indicam a tramitação de ação conexa, senão prejudicial, junto à 1a Vara Cível do Gama. A parte autora foi reintegrada na posse, mas aparentemente houve outro esbulho, não estando claro se perpetrado pelos mesmos réus. Todos esses fatos exigem melhor elucidação, mas impõe reconhecer que a decisão proferida pelo Tribunal tem precedência sobre a do Juízo de primeiro grau. Portanto, em respeito e acatamento à decisão da 8a Turma Cível do TJDFT, determino a suspensão dos efeitos da tutela interdital liminar deferida nestes autos, até a melhor instrução dos autos. Revogo a determinação de vistoria na área, eis que ainda é necessária a adequada integração do polo passivo, numa ação que desponta como conflito coletivo pela posse da terra. Portanto, determino a expedição de novo mandado de citação, a ser cumprido preferencialmente por dois oficiais de justiça, conforme a técnica do art. 554, § 1o do CPC, ou seja, devem ser citados pessoalmente os ocupantes encontradiços no local. Expeça-se o mandado, ficando autorizada a recomendável convocação de auxílio de força policial na diligência. Expeça-se e publique-se desde logo o edital para citação dos ocupantes não encontradiços no local do litígio, com prazo de conhecimento de vinte dias. Publique-se; ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.” Tal decisão não foi objeto de qualquer recurso. Nesse contexto, depreende-se que o presente Agravo de Instrumento perdeu o objeto, pois a r. decisão agravada foi suspensa, na origem, não surtindo mais qualquer efeito. Ademais, outra decisão a ser proferida no feito originário, com base nos fatos novos informados por ambas as partes, deverá ser objeto de recurso específico, não subsistindo, portanto, interesse processual no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator